Tribunal: TJES
Processo: 5005789-27.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005789-27.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FERNANDO GOMES DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005789-27.2022.8.08.0000

REQTE: FERNANDO GOMES DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de revisão criminal interposta por
FERNANDO GOMES DA SILVA
,
em face do acórdão de ID nº 2859774 proferido nos autos de nº 0001296-94.2017.8.08.0056, com fundamento nos artigos 621, III, do Código de Processo Penal.

Aduz o requerente, em síntese, que fora condenado a pena de 13 anos e 04 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, §1º, inciso II da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do CP, e art. 16 da Lei nº 10.826/03, todos nos termos do art. 69, CP.

Pretende o requerente o redimensionamento da pena imposta, reconhecendo-se a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sustentando que, após o trânsito em julgado do édito condenatório, restou comprovado que o requerente não pertencia à facção criminosa, conforme consignado na sentença proferida nos autos do processo nº 0036397-43.2011.8.19.0204, o qual tramitou no Estado do Rio de Janeiro.

Sustenta, ainda, que o d. magistrado teria usado elementos do próprio tipo penal para afastar a mencionada causa de diminuição de pena e que a quantidade de droga apreendida, por si só, não poderia afastar o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 2964500 pelo não conhecimento da revisional, ou, no mérito, pelo desprovimento da revisão criminal.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Neste sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA -
REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL
FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS - IMPROCEDENTE. 1.
A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. 2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021
(grifei)

Resguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente fundamenta seu pedido revisional:
a)
na existência de prova nova relativa a circunstância que autoriza a diminuição da pena, qual seja, sentença comprovando que o requerente não pertencia à facção criminosa, argumento este utilizado para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado;
b)
a utilização de elementos do próprio tipo penal como fundamentação para não aplicar o

mencionado redutor; e
c)
a quantidade de drogas, por si só, não pode ser utilizado como argumento para não aplicar o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido, reputo necessário rememorar os fundamentos utilizados para o d. magistrado não aplicar a causa de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, ao caso do revisionando:

“[...] Inexistem também causas de aumento e/ou diminuição de pena, pelo que torno a pena base fixada em definitiva.

Registro, por oportuno, que existem informações nos autos que dão conta de que o acusado integra conhecida facção criminosa do estado do Rio de Janeiro (fls. 08/11), que, em verdade, já está alastrada em outras unidades da federação, o que,
somado ao fato do cultivo de plantas psicotrópicas estar ocorrendo há um tempo, impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06 [...]”

Já quando do recurso de apelação, este E. Tribunal assim dispôs sobre o assunto:

“[...] A defesa pleiteia ainda, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Entendo desprovida de razão a alegação defensiva, às fls. 08/11 dos autos, constam informações de que o réu integra facção criminosa do Rio de Janeiro, intitulada TCP (Terceiro Comando Puro).

Somado a isso, tem-se também a grande quantidade de droga apreendida (aproximadamente 15 kg de maconha), o que denota a dedicação do réu às atividades criminosas.

Nessa vertente, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDO

AFASTAMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a quantidade e/ou a natureza da droga

podem justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando, aliada a outros elementos, evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. 2. No caso, o paciente é primário e não há prova de que se dedique a atividades ilícitas nem de que participe de organização criminosa. Tendo em vista a quantidade não elevada das drogas apreendidas, mostra-se razoável e proporcional ao caso a redução da reprimenda em 1⁄2 (metade). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 442744 SP 2018/0070230-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018) [...]”.

Assim, em que pese de fato existir prova nova relativa a circunstância que possibilitaria a diminuição da pena, posto que afasta um dos argumentos utilizados no édito condenatório (a participação em facção criminosa), é possível perceber, pelos trechos acima destacados, que este argumento não foi o único fundamento utilizado para afastar o tráfico privilegiado.

Como pode-se observar na sentença, não foi o mero plantio e colheita a causa para afastar a causa de diminuição da pena, mas sim os demais elementos colhidos durante a instrução probatória, que deram conta que a ação delituosa ocorria há tempo, o que demonstra a dedicação do requerente à atividades criminosas.

Esse argumento, por si só, já é suficiente para afastar o redutor da pena, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06:

Art. 33, § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.

Nesse sentido, já se posicionou o E. STJ: “
A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) é inaplicável, quando os autos revelarem a dedicação do agente à atividade criminosa – A Corte de origem concluiu, com base em dados concretos extraídos dos autos, notadamente, com remissão à circunstância de se haver encontrado maconha em diversos estágios, da planta à substância já colhida e desidratada, que a atividade ilícita de tráfico de entorpecentes já vinha ocorrendo há algum tempo, sendo, em verdade, atividade profissional de produção de drogas em grande quantidade em laboratório doméstico, o que impede a aplicação da redutora
”. (STJ - AgRg no HC: 617900 ES 2020/0263817-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

E, dos Tribunais Pátrios, destaco:

[...] PEDIDO DE CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI 11.343/2006, ART. 33, §4º). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE MANTENDO EM DEPÓSITO VASTA QUANTIDADE DE MACONHA (CERCA DE 19 KG) EMBALADA PARA VENDA, 412 (QUATROCENTOS E DOZE) PÉS DA MESMA DROGA, PETRECHOS PARA SEPARAR E PESAR OS ESTUPEFACIENTES (FACA E 4 BALANÇAS DE PRECISÃO), ANOTAÇÕES RELACIONADAS À MERCANCIA ESPÚRIA, ELABORADA ESTRUTURA PARA O PLANTIO DE MACONHA E R$4.823,45 (QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) EM ESPÉCIE. CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS CUMULATIOS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA BENESSE INVIÁVEL. (TJ-SC - APR: 50292762620208240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5029276-26.2020.8.24.0008, Relator: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 05/10/2021, Terceira Câmara Criminal)

TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE CONCESSÃO DO REDUTOR. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. HABITUALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO DO TRÁFICO DE DROGAS HÁ APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO. QUANTIDADE E TAMANHO DAS PLANTAS QUE TAMBÉM DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE. (TJ-SC - APR: 00007807420178240009 Bom Retiro 0000780-74.2017.8.24.0009, Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 17/09/2019, Terceira Câmara Criminal).

E, apesar da quantidade de droga não poder, por si só, afastar a aplicação do tráfico privilegiado, nada impede que seja utilizada somada a outros elementos dos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido, rememoro que foram apreendidos cerca de 15kg de maconha (entre seu estado
in natura
e pronto para consumo), além de maquinário, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à preparação, produção e transformação da droga, sem autorização e em desacordo com a lei.

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de alterar a condenação.

Pelos motivos expostos,
CONHEÇO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005789-27.2022.8.08.0000

REQTE: FERNANDO GOMES DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – PROVA NOVA E CONTRARIEDADE A LEI PENAL – PROVA NOVA INCAPAZ DE AFASTAR OS DEMAIS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA -

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.

2. Em que pese de fato existir prova nova relativa a circunstância que possibilitaria a diminuição da pena, posto que afasta um dos argumentos utilizados no édito condenatório (a participação em facção criminosa), é possível perceber, pelos trechos acima destacados, que este argumento não foi o único fundamento utilizado para afastar o tráfico privilegiado.

3. Como pode-se observar na sentença, não foi o mero plantio e colheita a causa para afastar a causa de diminuição da pena, mas sim os demais elementos colhidos durante a instrução probatória, que deram conta que a ação delituosa ocorria há tempo, o que demonstra a dedicação do requerente à atividades criminosas. Esse argumento, por si só, já é suficiente para afastar o redutor da pena, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e da jurisprudência.

4. E, apesar da quantidade de droga não poder, por si só, afastar a aplicação do tráfico privilegiado, nada impede que seja utilizada somada a outros elementos dos autos, como ocorre
in casu
. Nesse sentido, rememoro que foram apreendidos cerca de 15kg de maconha (entre seu estado
in natura
e pronto para consumo), além de maquinário, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à preparação, produção e transformação da droga, sem autorização e em desacordo com a lei.
Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de alterar a condenação.

5. Revisão criminal conhecida e improvida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, CONHECER a Revisão Criminal e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 13/02/2023.

RELATOR